Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-15.2011.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÃÃO DE DOCUMENTO PÃBLICO. ART. 297, Â§1Âº, C/C ART. 327, AMBOS DO CÃDIGO PENAL.1. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DO LAUDO PERICIAL DE AUTENTICIDADE GRAFOTÃCNICA ACOSTADO AOS AUTOS. AUTORIA FIRMEMENTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE JUDICIAL. AUSÃNCIA DE DÃVIDAS. ADEMAIS, Ã CEDIDO QUE O CRIME DE FALSIFICAÃÃO DE DOCUMENTO PÃBLICO TRATA-SE DE CRIME FORMAL, O QUAL SE CONSUMA COM A FALSIFICAÃÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOCUMENTO PÃBLICO, AINDA QUE ESTE NÃO TENHA SIDO UTILIZADO E NÃO TENHA SIDO OBTIDA VANTAGEM ECONÃMICA OU GERADO PREJUÃZO CONCRETO A TERCEIRO. DECISÃO CONDENATÃRIA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000163-15.2011.8.14.0200
ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
NEYDSON NEVES DE LIRA
REPRESENTANTE:
BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, §1º, C/C ART. 327, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DO LAUDO PERICIAL DE AUTENTICIDADE GRAFOTÉCNICA ACOSTADO AOS AUTOS. AUTORIA FIRMEMENTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. ADEMAIS, É CEDIDO QUE O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO TRATA-SE DE CRIME FORMAL, O QUAL SE CONSUMA COM A FALSIFICAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOCUMENTO PÚBLICO, AINDA QUE ESTE NÃO TENHA SIDO UTILIZADO E NÃO TENHA SIDO OBTIDA VANTAGEM ECONÔMICA OU GERADO PREJUÍZO CONCRETO A TERCEIRO. DECISÃO CONDENATÓRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 17/05/2021 e finalizada em 24/05/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 07/05/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges Miranda Lobato
.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000163-15.2011.8.14.0200
ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
NEYDSON NEVES DE LIRA
REPRESENTANTE:
BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Neydson Neves de Lira
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 113-116), que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, a fração de
1/30
(um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de falsificação de documento público
, nos moldes do
artigo 297, §1º, c/c artigo 327, ambos do Código Penal
, sendo substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-05), que no mês de agosto de 2006, em data que não se pode precisar, a Sr.ª Maria Clara Ainete Santos e o Sr. João Luiz Antunes da Cunha compareceram no Centro de Atividades Técnicas - CAT, do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, situado na Av. Almirante Barroso, nº 5378, nesta cidade, a fim de regularizar a documentação da Escola de Samba da Matinha, localizada na Tv. Castelo Branco, nº 120, no Bairro de Fátima.

Nessa oportunidade, os supracitados representantes da Escola de Samba foram recebidos pelo ora apelante, que atuava como voluntário civil no Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, enquadrando-se, portanto, como funcionário público para fins penais, nos termos do artigo 327, do Código Penal.

Com efeito, o ora apelante informou aos representantes da Escola de Samba que seriam necessários vários documentos para efetivar a regularização do estabelecimento, o que demandaria bastante tempo. Contudo, o ora apelante sugeriu que poderia ¿agilizar¿ tal procedimento caso lhe fosse paga a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Contestado o valor pela Sr.ª Maria Clara, o ora apelante aceitou reduzir a quantia a ser recebida, fixando-a em R$ 200,00 (duzentos reais), e comprometendo-se em levar a documentação competente no dia seguinte na própria sede da escola de samba. Acertado o valor, o ora apelante compareceu na data combinada e entregou o documento falso de ¿Habite-se¿ do Corpo de Bombeiros, recebendo a vantagem ilícita diretamente da Sr.ª Maria Clara.

Considerando que o ora apelante solicitou e recebeu, em razão da função que ocupava voluntariamente no Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, vantagem indevida, bem como apresentou, em troca da referida vantagem, documento de ¿Habite-se¿ materialmente falso, pugnou o representante do Ministério Público pela sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 297, c/c artigo 317, na forma do artigo 69 e artigo 327, todos do Código Penal.

Denúncia recebida em
02 de dezembro de 2013
, fls. 07-08.

Resposta à Acusação, fls. 17-23.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 58-58, verso (mídia), 67-67, verso (mídia).

Perícia de Autenticidade Grafotécnica, fls. 86-104.

Memoriais Finais da Acusação, fls. 105-108.

Alegações Finais da Defesa, fls. 110-112.

Sentença condenatória prolatada em
25 de setembro de 2018
, fls. 113-116.

Recurso de apelação interposto em 18 de janeiro de 2019, fls. 119.

Em suas
razões recursais
(fls. 128-130), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 136-138), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 140-142), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Neydson Neves de Lira, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA (fls. 113-116), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de falsificação de documento público, nos moldes do artigo 297, §1º, c/c artigo 327, ambos do Código Penal, sendo substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (fls. 128-130), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, requer a defesa do ora apelante a sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo que não há nos autos elemento cabal a fundamentar o juízo de certeza acerca da autoria do delito, vez que não foi realizada a perícia grafotécnica determinada pelo magistrado singular.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
.

Conforme se extrai dos autos, a
autoria
e
materialidade
do crime de falsificação de documento público estão arrimadas no Laudo Pericial de Autenticidade Grafotécnica (fls. 86-104), que ratifica a conclusão que ¿
os manuscritos questionados que representam a assinatura atribuída ao vistoriante ¿BASTOS DE SOUZA 1º SGT BM¿ são de autoria gráfica de Neydson Neves de Lira, ou seja, promanou de seu punho escritor
¿.

Não obstante, os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual dão o juízo de certeza necessário para a formação do édito condenatório.

Neste sentido, a testemunha
Maria Clara Ainete Santos
, em juízo, declarou (fls. 99, mídia):
¿
(...). Que foi atendida por um rapaz de nome NEYDSON, trajando uma camiseta vermelha e calça jeans e perguntando sobre quais seriam os documentos necessários para a regularização, o mesmo disse que seriam necessários vários documentos, e que este processo iria demorar muito e que o Sr. Neyson regularizaria toda a documentação mediante o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais). (...)
¿.

Corroborando a versão acusatória, o depoimento da testemunha João Luiz Antunes da Cunha, esclarece (fls. 99, mídia):
¿
(...). Que foi atendido por um homem que não recorda o nome, com as seguintes características: branco, aproximadamente 1,70jm, forte, trajando calça jeans e camiseta vermelha, e que o referido ¿atendente¿ informou que precisaria ser apresentado uma série de documentos para a regularização do estabelecimento, porém, o processo iria demorar muito e que o ¿atendente¿ colocou-se a disposição para ¿agilizar¿ o processo, informando que iria passar posteriormente no estabelecimento. (...)
¿.

Curial ressaltar que o crime de falsificação de documento é crime formal, consumando-se no momento em que é produzido o falso, sendo desnecessária a comprovação do dano. No caso dos autos, o simples fato do acusado falsificar um documento de ¿Habite-se¿ do Corpo de Bombeiros, já ofende a fé pública, caracterizando o tipo penal, independente de gerar proveito próprio ou prejuízos a terceiros.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIME. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.

Reconstituição probatória suficiente para forma o juízo de condenação. Autoria de materialidade demonstradas. Condenação mantida
. Pena alterada. Apelo parcialmente provido. unânime.
(TJ/RS - APR: 70082051715 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 13/11/2020, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2021).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.

Presentes provas de autoria e materialidade do delito de falsificação de documento público, impõe-se a manutenção da condenação do acusado, sobretudo por se tratar de crime formal, o qual se consuma com a falsificação total ou parcial de documento público, ainda que este não tenha sido utilizado e que não tenha sido obtida vantagem econômica ou gerado prejuízo concreto a terceiro.
(TJ/MG - APR: 10183170000784001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data de Publicação: 24/07/2020).
Grifei
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
.
Preliminar de nulidade rejeitada. Negativa de produção de prova requerida plenamente fundamentada pelo Juízo a quo. No mérito, condenação mantida, firme no relato do policial responsável pelo flagrante e na prova técnica. Réu que admitiu parcialmente os fatos
. Pena readequada para afastar os maus antecedentes e fixar a pena-base no mínimo legal, impor o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa. Apelo defensivo parcialmente provido, rejeitada a preliminar.
(TJ/SP - APR: 00481418020128260050 SP, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 20/09/2020. 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/09/2020).
Grifei

Portanto, vislumbra-se que a prova disponível nos autos é clara e segura em aponta o ora apelante como autor dos fatos narrados na denúncia, não havendo margens para se modificar a decisão condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo fixada a pena-base no patamar mínimo legal,
não deve ser acolhida a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea aplicada pelo magistrado sentenciante.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento às pretensões recursais
, mantendo irretocáveis todos os termos da r. sentença condenatória ora vergastada, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora